Tribunal: TJES
Processo: 5006640-53.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006640-53.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA DE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram suas contrarrazões (ID. 1984479 e 1984482).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA MARTA DE JESUS DOS SANTOS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que o caso dos autos se trata de relação de consumo, sendo a recorrente hipossuficiente na relação;
e)
que tentou fazer uma transferência para seu filho utilizando o aplicativo
PICPAY
e o crédito disponibilizado no cartão do
Banco Pan
, mas digitou os dados de forma equivocada e o valor foi enviado para a conta digital vinculada ao
@herick_silva
;
f)
que apesar do “erro” tentou resolver a controvérsia, mas não obteve êxito;
g)
que as empresas têm possibilidades de diminuir os prejuízos decorrentes de falhas humanas;
h)
que os recorridos merecem ser responsabilizados;
i)
que a situação configura danos morais indenizáveis decorrente da

perda de tempo útil;
j)
que houve falha na prestação dos serviços;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços dos recorridos apta a ensejar danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pelo seguintes motivos: i) apesar de caracterizada a relação de consumo, a parte deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus da qual não se incubiu; ii) a recorrente foi quem inseriu os dados equivocados no momento da transferência, o que afasta a responsabilidade dos recorridos; iii) trata-se de culpa exclusiva da consumidora; iv) cabia à recorrente certificar-se de cautelas antes de confirmar o pagamento; v) a conta foi indicada pela recorrente; vi) não houve falha operacional das recorridas.

A propósito, colaciono precedentes nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
DEPÓSITO EM CONTA ERRADA
- CAIXA ELETRÔNICO -
DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO -
DEFEITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - SIGILO DOS DADOS PESSOAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º).
2. "O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (STJ, REsp 306.570/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589098-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 03/02/2021) (original sem destaque)

E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONSUMIDOR
–
TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA
–
INSERÇÃO

MANUAL
DE DADOS – CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Marcio de Almeida em face de CIELO S.A. 2.
Não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário que inseriu de forma equivocada os dados ao realizar a
inserção

manual
das informações na transação
bancária
, o que afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC. 3. Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do
consumidor
4. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1048374-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021) (original sem destaque)

Outrossim, quanto à alegação de aplicação da tese da perda de tempo útil, para ensejá-la é necessário a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução da contenda, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ESTORNO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Se não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, tampouco a comprovação da inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
- Para a aplicação da tese do desvio produtivo ou da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução do problema, ônus do qual não se desincumbiu a parte.
- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.527513-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)

Por conseguinte, o pleito indenizatório não é devido, restando irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO.
VALORES. TRANSFERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO. CONTA DIGITAL. DADOS DIGITADOS PELA AUTORA DE FORMA EQUIVOCADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.